Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-58.2020.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000532-58.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS FELIPE SCHAEFER - CPF: 060.505.519-01 (APELANTE), DOUGLAS DIOGO DE QUEIROZ - CPF: 040.639.949-29 (ADVOGADO), JEFERSON PAULO FINK - CPF: 037.907.869-42 (ADVOGADO), RAQUEL LAURIANO RODRIGUES FINK - CPF: 028.003.569-10 (ADVOGADO), RURAL CANARANA LTDA - CNPJ: 14.476.526/0001-57 (APELADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO.

DUPLICATA MERCANTIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

NÃO CONFIGURADO.

PRODUTOR RURAL.

INAPLICABILIDADE DO CDC.

REGULARIDADE DOS TÍTULOS. COMPROVADA REGULARIDADE DOS TÍTULOS.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado se os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

O produtor rural não é o destinatário final e por isso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Comprovada a regularidade dos títulos, mantem-se a execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000532-58.2020.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE: CARLOS FELIPE SCHAEFER

APELADA: RURAL CANARANA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA
)

Recurso de apelação interposto por
CARLOS FELIPE SCHAEFER
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça. (id. 143384429).

Assevera que teve o direito de defesa cerceado, pois embora tenha requerido produção de prova, o feito foi julgado antecipadamente.

O apelante alega que o título objeto da execução embargada, foi declarado inexigível perante o Poder Judiciário do Estado do Paraná, onde o ora apelante ajuizou uma ação contra a apelada e outra, referida decisão transitou em julgado, dessa forma houve ofensa a coisa julgada.

Afirma que o referido título declarado inexigível, com sentença transitada em julgada, se referia a duplicata mercantil, apontado pela apelada denominado SAFRA 2014, no valor de R$ 436.996,50 (quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos), com vencimento em 30 de abril de 2015.

As datas e títulos coincidiam. Aliado a tal fato, o apelante não realizou qualquer outra compra na apelada.

Argumenta que deve ser aplicada inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação consumerista, e a apelada é fornecedora de insumos agrícolas.

Sustenta que o título objeto da execução é inexigível, pois foi declarado inexistente na ação que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado do Paraná, cuja decisão transitou em julgado.

Expõe que, com o provimento do presente recurso, a apelada deve ser condenada por litigância de má-fé, uma vez que o apelante não deve nada a apelada e mesmo ciente disso, ajuizou a execução, tendo por base os títulos que foram declarados inexigíveis por sentença transitada em julgado.

Deve também ser invertido os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento de defesa e não sendo esse o entendimento, que seja reformada a sentença para acolher os pedidos dos Embargos à Execução, com a condenação da apelada em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. (id. 143384430)

Apresentadas contrarrazões. (id. 143384434)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA
)

O apelante opôs embargos à execução em face do apelada ao argumento de que os títulos não eram exigíveis, tendo em vista que foram objeto de decisão proferida pelo Poder Judiciário do Estado de Paraná que declarou a inexigibilidade dos títulos, cuja decisão transitou em julgado.

O apelante se insurge contra a sentença alegando preliminarmente cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, pois era necessária produção de prova documental.

O Código de Processo Civil em seu art. 355, I, dispõe que o Juiz julgará antecipadamente o pedido, quando não houver necessidade de produção de provas.

O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder"
(STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia"
(STJ, REsp. 38.931-3).

Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que
"a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide".

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado"
(RTJ 115/789).

Cumpre destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.

E no caso, os autos foram fartamente instruídos com farta documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

Ademais, importante registrar que cabe ao Magistrado avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.
1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos. 3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental, a qual é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, argumenta o apelante que se aplica o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação consumerista, uma vez que a apelada comercializa insumos agrícolas.

No caso, sendo o apelante produtor rural, não incide o Código de Defesa do Consumidor, por não ser ele o destinatário final do produto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CDC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova. Incidência da Súmula no 568 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 10/12/2021.)

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa - STF que já se posicionou no sentido de que a necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa – Inocorrência no caso – Inaplicabilidade do CDC - Recursos utilizados por produtor rural para insumo na produção – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova – Excesso de execução não configurado - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1001968-56.2021.8.26.0311; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 10/10/2022)

Quanto ao mérito, o apelante afirma que os títulos padecem de exigibilidade, tendo em vista que foram declarados inexigíveis em ação declaratória que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado de Paraná, cuja decisão transitou em julgado, não podendo ser modificada em razão da coisa julgada.

Colhe-se dos autos da execução que os títulos objetos da ação são Duplicadas de Venda Mercantil números 1175/01, 716/01, 1186/01, 827/01, 1145/01, 953/01, 961/01, 932/01, 1121/01, 747/01, 545/01, 1144/01, 1166/01, 1143/01, 1136/01, 514/01, 1106/01, 1342/01, 1321/01, 1316/01, 7509/01, 853/01, 1292/01, 589/01, 913/01, 635/01, 1428/01, 1269/01, 1297/0, 1426/01, 1622/01, 1678/01, 1594/01, 943/01, 890/01, 1322/01, 1253/01, 1251/01, 1105/01, 1343/01, 791/01, perfazendo o total de R$244.890,29 (duzentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e novena reais e vinte e nove centavos) à época do ajuizamento da execução.

Muito embora o apelante alegue que referidos títulos foram declarados inexigíveis, e por isso não podem ser objeto de execução, não há nos autos nada que possa identificar que sejam os mesmos.

Importante destacar que os autos foram instruídos com farta documentação tanto pelo apelante quanto pela apelada, e não há nada que demonstre tratar-se dos títulos declarados como inexistentes.

Além disso, o apelante em momento algum refutou as informações contidas nos títulos objeto da execução, não contestou a veracidade da assinatura lançada nos títulos, mas apenas afirmou que referidos títulos foram declarados inexistentes, o que não merece acolhimento, pelos motivos já expostos.

Eis o trecho de sentença:

“[...]

A embargante se insurge quanto aos valores cobrados na ação de execução de título extrajudicial de no 0001501-44.2018.8.11.0044, trazendo como principal argumento a sentença proferida pelo juízo do Estado do Paraná em que, ação interposta pelo autor, declarou inexigível o débito oriundo dos protocolos no 34488, 34624, 34625 e 34626, registrados junto ao 2o. Serviço Notarial e Registral da Comarca de Paranatinga, MT.

Ocorre que, apesar da forçosa argumentação do embargante, mostra-se nítido nos autos a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

Isso porque, muito embora esteja comprovada nos autos a existência da ação declaratória de inexigibilidade no Estado do Paraná, não há nos autos qualquer comprovação de que o título objeto do protesto em que se buscava nulidade naquela ação, detém qualquer correlação com aqueles trazidos na ação de execução de título extrajudicial.

É incabível qualquer argumento de violação ao direito a coisa julgada material, uma vez que o embargante não logrou êxito em determinar os títulos que teriam sido objeto de declaração de inexigibilidade.

Noutro ponto, apesar de não fazer parte principal da matéria de embargos, não se pode deixar de ressalvar que na ação declaratória de inexigibilidade o embargante omitiu o fato de deter outros contratos e negócios na comarca de Gaúcha do Norte e Paranatinga.

Não se mostra crível a alegação do embargante em desconhecer os valores descritos na Duplicatas Mercantis quanto exarado seu aceite nos referidos títulos, dos quais o embargante sequer impugnou a veracidade das assinaturas.

[...]

Portanto, aceitar a tese de coisa julgada material traduziria em grande prejuízo ao embargado que detém títulos idôneos e executáveis, e, uma dívida de alta monta a receber do embargante.

[...]”

Dessa forma, os argumentos do embargante não prosperam, e das provas existentes nos autos, não há nenhuma irregularidade nos títulos executados e muito menos inexiste a alegada coisa julgada.

Portanto, da análise dos fatos e provas, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze

por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressaltando que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022